Tribunal: TJES
Processo: 5002148-89.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002148-89.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELINO COLOMBINI MENON
AGRAVADO: ADSON MESCOLIN DE PAULA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA BANCÁRIA. RESERVA FINANCEIRA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DEVEDOR IDOSO E APOSENTADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial que manteve bloqueio judicial de R$ 28.865,93 existente em conta bancária do executado. O agravante sustenta que os valores são impenhoráveis, por corresponderem a reserva financeira formada com proventos de aposentadoria e economias destinadas à própria subsistência, requerendo o desbloqueio integral da quantia constrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se valores bloqueados em conta bancária, inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, podem ser abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se o agravante comprovou que a quantia constrita possui natureza alimentar ou constitui reserva patrimonial voltada à garantia do mínimo existencial, apta a atrair a proteção dos incisos IV e X do art. 833 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 833 do CPC protege bens indispensáveis à preservação do patrimônio mínimo do devedor, resguardando sua dignidade e subsistência.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta o art. 833, X, do CPC de forma teleológica e sistemática, admitindo a extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou numerário, desde que respeitado o teto de 40 salários-mínimos e comprovada sua destinação existencial.
O valor bloqueado de R$ 28.865,93 é manifestamente inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos.
Os extratos bancários apresentados pelo agravante demonstram formação paulatina da quantia ao longo dos anos, mediante pequenas economias provenientes de aposentadoria de um salário-mínimo e trabalho rural de subsistência, afastando a tese de investimento especulativo ou patrimônio excedente.
A condição pessoal do agravante, idoso com quase 78 anos e aposentado de baixa renda, reforça a necessidade de interpretação protetiva das normas processuais à luz do art. 230 da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso.
Não há nos autos qualquer indício de fraude, má-fé ou abuso de direito capaz de afastar a incidência da regra de impenhorabilidade.
Na ponderação entre a satisfação do crédito exequendo e a preservação do mínimo existencial do executado vulnerável, prevalece, no caso concreto, a tutela da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CPC, art. 833, IV, X e § 2º; Estatuto do Idoso.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.658.095/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27.04.2026; STJ, AgInt no AREsp 3.002.421/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.04.2026; STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJMG, AI 1732525-66.2025.8.13.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 05.08.2025, DJEMG 06.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5002148-89.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELINO COLOMBINI MENON

Advogado(s) do reclamante: JOSUE GUIMARAES SOARES

AGRAVADO: ADSON MESCOLIN DE PAULA

Advogado(s) do reclamado: JUSSARA PASSOS CAMBRAIA FURLANI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELINO COLOMBINI MENON
em face da r. decisão interlocutória (id 87831667) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000693-14.2014.8.08.0060, manteve o bloqueio do valor de
R$ 28.865,93
de sua conta bancária.

De início, constata-se que o recurso é próprio e foi manejado por parte legítima e interessada. A tempestividade resta plenamente demonstrada, tendo em vista que a petição recursal foi protocolada em 09/02/2026 (id 18145026), respeitando o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Ademais, foi deferida a gratuidade da justiça ao agravante para os fins deste recurso (ID 18250621), dispensando-o do preparo.

Diante do exposto, configurados o cabimento, a legitimidade, o interesse e a tempestividade, conheço integralmente do agravo de instrumento.

No mérito, a controvérsia central reside em aferir a legalidade da constrição judicial que recaiu sobre os ativos financeiros do agravante, especificamente para determinar se tais valores se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Pois bem. A decisão agravada manteve a penhora sob o fundamento de que o executado, ora agravante, não teria apresentado provas suficientes de que o montante bloqueado seria destinado à sua subsistência. Contudo, uma análise mais aprofundada dos elementos trazidos aos autos, especialmente nesta seara recursal, conduz a uma conclusão diversa, impondo a reforma do provimento de primeiro grau.

A legislação processual, em seu artigo 833, estabelece um rol de bens impenhoráveis, visando proteger o patrimônio mínimo do devedor e, consequentemente, garantir a preservação de sua dignidade. Dentre as hipóteses, destacam-se, para o caso em análise, os incisos IV e X:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, em uma interpretação teleológica e sistemática dessas normas, consolidou o entendimento de que a proteção conferida pelo inciso X não se restringe aos valores depositados exclusivamente em caderneta de poupança. A proteção foi estendida para abranger também valores mantidos em conta-corrente, fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, desde que não ultrapassem o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos e que fique demonstrado seu caráter de reserva financeira para a manutenção do mínimo existencial do devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte orientação:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE VALORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA. VALORES IRRISÓRIOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, se estende a contas-correntes e aplicações financeiras, mas, nessa hipótese, não é automática, cabendo ao devedor comprovar que os valores constritos são reserva financeira destinada a prover a subsistência sua e de sua família. Precedentes
. [...]. (STJ; AREsp 2.658.095; Proc. 2024/0199955-8; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 27/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial. II. Razões de decidir 2.
"A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
" (RESP n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).[...]. (STJ; AgInt-AREsp 3.002.421; Proc. 2025/0281545-9; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 17/04/2026)

No caso em apreço, a situação fática do agravante revela condição de vulnerabilidade que não pode ser ignorada. Trata-se de pessoa idosa, com quase 78 anos de idade, aposentado que, conforme alega na impugnação à penhora (id 80926481), percebe o valor de um salário-mínimo mensal. O montante bloqueado, de R$ 28.865,93, é manifestamente inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos.

Ainda que a decisão de primeiro grau tenha apontado a ausência de provas, o agravante supriu essa lacuna ao juntar, com o agravo, os extratos bancários dos últimos três anos (ids 18145786, 18145787 e 18145788). A análise de tais documentos corrobora a tese de que os valores não são fruto de um investimento especulativo ou de um patrimônio excedente, mas sim o resultado da acumulação gradual e sacrificial de pequenas economias ao longo do tempo, provenientes de sua modesta aposentadoria e do trabalho rural de subsistência. Tal fato descaracteriza a alegação do agravado de que se trata de uma mera "reserva patrimonial voluntária", conferindo aos valores natureza ligada à subsistência e à segurança existencial do idoso.

Nesse sentido, sabe-se que a proteção ao idoso é um dever constitucional (art. 230, CF) e legal (Estatuto do Idoso), e a interpretação das normas processuais deve se pautar por essa diretriz. A jurisprudência pátria, atenta a essas nuances, tem se posicionado de forma a proteger o mínimo existencial, especialmente de devedores em situação de vulnerabilidade. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo hipóteses de má-fé, fraude ou abuso de direito, inexistentes no caso concreto. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a impenhorabilidade se estende a outras aplicações financeiras e contas bancárias, inclusive contas correntes, desde que respeitado o limite legal e ausentes indícios de má-fé. 5. A presunção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, visa assegurar a dignidade do devedor, preservando valores de natureza alimentar e reservas financeiras limitadas, como no caso em análise
. 6. Os extratos bancários juntados aos autos não demonstram movimentações incompatíveis com o caráter de reserva da conta, não evidenciando intuito fraudulento nem desvirtuamento da finalidade. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se aos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. 2. A movimentação da conta não descaracteriza sua proteção legal quando compatível com a finalidade de subsistência do titular
. 3.
É indevida a penhora de valores abaixo do limite legal destinados à manutenção da dignidade da pessoa idosa
. [...]. (TJMG; AI 1732525-66.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 05/08/2025; DJEMG 06/08/2025)

Ademais, não há nos autos qualquer indício de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do agravante que pudesse afastar a regra protetiva. A manutenção da constrição, nessas circunstâncias, viola diretamente a norma processual e os princípios constitucionais que a fundamentam. A ponderação entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito do devedor a uma vida digna deve, no caso concreto, pender para a proteção deste último, dada a natureza existencial dos valores bloqueados.

Por conseguinte, a decisão agravada merece integral reforma para que seja reconhecida a impenhorabilidade da totalidade dos valores constritos na conta do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
MARCELINO COLOMBINI MENON
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando-se integralmente a decisão interlocutória de id 87831667, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, para:

a)
declarar a impenhorabilidade da totalidade do valor de R$ 28.865,93
bloqueado nas contas de titularidade do agravante, por se tratar de reserva financeira destinada à garantia do mínimo existencial, protegida pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil;

b)
determinar o imediato e integral desbloqueio
dos referidos valores em favor do agravante.

É como voto.

Vitória, 7 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)